Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704646-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GERALDO JULIO SANTIAGO, S. E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER MELO SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23293042) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravados em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à requerida a manutenção e custeio do serviço de home care, de forma ininterrupta, até o restabelecimento da saúde da paciente, observadas as prescrições, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 81560511 do processo de referência): A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A relação jurídica entabulada entre as partes encontra-se demonstrada nos autos, em especial pela carteira de id. 81491164, que comprova a adesão da requerente ao plano de saúde administrado pela demandada. Além disso, anoto que os problemas de saúde dos quais padece a demandante, o seu delicado quadro clínico e a necessidade de atendimento médico domiciliar de forma ininterrupta, estão comprovados pelos exames e exaustivos relatórios médicos juntados aos autos, conforme se infere ao id. 81491174 e seguintes. Nesse particular, o médico assistente, no relatório de id. 81491176, descreveu de forma minuciosa o quadro de saúde da paciente e justificou a necessidade de acompanhamento em regime de home care de forma ininterrupta. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Havendo laudo médico indicando que a autora necessita do tratamento Home Care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para a total recuperação de sua saúde e manutenção de sua vida, não pode a operadora do plano de saúde, de forma unilateral, conceder o tratamento em período inferior, sem que haja prova cabal da desnecessidade do tratamento em período integral” (Acórdão 1301028, 07002011020188070014, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a falta de atendimento médico adequado poderá agravar o já delicado quadro de saúde da autora. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, eventual agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que mantenha e custeie atendimento home care à autora SOPHIA, de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, nos termos dos relatórios dos médicos assistente, até o restabelecimento da saúde da paciente ou indicação médica em sentido contrário, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento desta decisão. Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois não possui vínculo contratual com a agravada, sendo a UNIMED RIO a cooperativa responsável pelo ajuste firmado com a parte agravada. Assevera que a punição fixada no r. decisum objurgado mostra-se excessiva, sobretudo porque não houve fixação de prazo para o atendimento da ordem, bem como não houve limitação da penalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão combatida que determinou a manutenção e o custeio do serviço de home care, de forma ininterrupta, até o restabelecimento da saúde da paciente, observadas as prescrições médicas, deve ser mantida, uma vez que o debate acerca da existência de vínculo contratual entre as partes não pode causar prejuízo à consumidora que padece de doença que necessita de atendimento contínuo. Ademais, segundo consta dos autos de referência, houve determinação para inclusão da UNIMED RIO (ID 83105252 do processo de origem) no polo passivo. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o sistema denominado UNIMED impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa incluída na lide, uma vez que se apresenta como um conglomerado ao universo de consumidores. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. I - Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional, de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. II - Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98). III - O mero descumprimento contratual, por si só, não causa dano moral. Todavia, reconhece-se o direito à compensação por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava psicologicamente abalado e com a saúde física debilitada. IV - A multa diária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do réu de descumprir a ordem judicial. Tendo sido fixada em valor razoável, não reclama redução. No entanto, é necessário estabelecer o limite máximo, sob pena de dar ensejo ao enriquecimento sem causa. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1297645, 07040375920208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE NODULAR. ADCETRIS. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1.Não há que se falar em ilegitimidade passiva da UNIMED PLANALTO, vez que ela e a UNIMED ITAJUBÁ pertencem ao sistema UNIMED, e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada. Precedente do STJ. 2.A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 3.O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4.Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 5.Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1191758, 07109636720188070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir o encargo que lhe foi imposto e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso venha, ao final, a sagrar-se vencedora na demanda, poderá efetuar regularmente a cobrança, com eventuais acréscimos e correções legais pertinentes. Contudo, deve ser fixado limite, sob pena de agravamento da medida que, conforme dito, objetiva o cumprimento do édito e não a conversão em perdas e danos. A gravidade da situação não justifica ficar sem limite a penalidade. De outro lado, em caso de ineficácia da multa, poder-se-á requerer nos mesmos autos, para ser cumprida a ordem judicial, outras providências que satisfaçam mais rapidamente a premente necessidade da autora. Se ainda persistir a situação de não atendimento da tutela concedida liminarmente, em razão do tempo já decorrido, concedo o prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da intimação desta decisão, sob pena de elevação da multa pecuniária diária para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, fixo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) o teto da referida sanção. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar, apenas para arbitrar o limite das astreintes em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se o patrono da agravante. Após, proceda à intimação da agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Cumpridas as providências retro, se não houver necessidade de nova conclusão, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador